Tribunal: TJES
Processo: 5022517-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022517-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DERCY DIAS GOMES
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO ESTADO. FALHA ADMINISTRATIVA E INSTABILIDADE TÉCNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 20/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal. A defesa sustenta excesso de prazo na instrução criminal, atribuindo a demora a falhas administrativas e instabilidades técnicas do aparato estatal, notadamente a não realização de audiência anteriormente designada por ausência de inclusão do feito em pauta, com redesignação para 2026. Requer o relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva por período prolongado, em razão de atraso processual imputável ao Estado, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, bem como se são suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz do critério da razoabilidade, e não por parâmetro meramente aritmético.

A manutenção da custódia cautelar por quase dois anos, sem previsão de encerramento da primeira fase do procedimento do Júri, em razão de falhas administrativas e instabilidades técnicas, ultrapassa os limites da razoabilidade.

A inércia estatal, consubstanciada na ausência de inclusão do processo em pauta de audiência e na consequente postergação da instrução para o ano seguinte, caracteriza desídia do aparato judiciário e enseja constrangimento ilegal.

A Constituição Federal assegura a duração razoável do processo e determina o imediato relaxamento da prisão ilegal, sendo igualmente reconhecida, no Código de Processo Penal, a coação ilegal quando alguém permanece preso por mais tempo do que a lei determina.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o atraso não provocado pela defesa configura excesso de prazo, conforme interpretação a
contrario sensu
da Súmula 64.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

IV - DISPOSITIVO

Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXV e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, e 648, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 64.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022517-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DERCY DIAS GOMES

Advogado(s) do reclamante: WELLINGTON DASSUNCAO MARTINS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
DERCY DIAS GOMES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, apontado como autoridade coatora nos Autos nº 5007728-24.2024.8.08.0048.

Consta na inicial que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade desde o dia 20/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

A defesa argumenta que há evidente excesso de prazo na instrução criminal, informando que o atraso na tramitação do processo decorre de fatores imputáveis exclusivamente ao aparelho estatal, destacando falhas administrativas e instabilidades técnicas. Relata, de forma específica, que a audiência de instrução designada para o dia 26 de novembro de 2025 não foi realizada devido à falha do cartório, que não incluiu o processo na pauta, ocasionando a redesignação do ato apenas para 03 de junho de 2026. Sustenta, assim, que a demora processual tornou a prisão desproporcional.

Diante disso, requereu, inclusive em sede de pedido de reconsideração (ID 17650431), o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, com a expedição do alvará de soltura, postulando, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Conforme registrado na decisão que deferiu o pedido liminar em sede de plantão judiciário, verifica-se a existência de claro constrangimento ilegal em razão da manutenção prolongada e injustificada da prisão preventiva, fundamentada nos seguintes termos exarados no ID 17651034:

[...] Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao postulante, o que impõe o exercício do juízo de retratação.

Embora o excesso de prazo não deva ser aferido por critério puramente aritmético, a dilação temporal deve ser pautada pela razoabilidade.

No caso em tela, o paciente encontra-se segregado desde 20/06/2024. A prova pré-constituída revela que atos instrutórios cruciais foram protelados por instabilidade técnica do Tribunal e, mais grave, por falha administrativa na organização da pauta de audiências.

A manutenção da custódia cautelar por quase dois anos, sem previsão de encerramento da primeira fase do procedimento do Júri devido à desídia do aparato judiciário, configura evidente constrangimento ilegal.

Como bem observa a jurisprudência, "a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve considerar a razoabilidade", e no presente cenário, a inércia estatal ultrapassa qualquer limite aceitável.

Outrossim, impende destacar o comportamento processual do paciente, militar reformado de 63 anos, que se apresentou espontaneamente à autoridade policial em duas ocasiões, demonstrando ausência de risco à aplicação da lei penal.

Nessa senda, verifico que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, em observância ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Ao analisar o contexto processual, coaduno com o entendimento de falta de razoabilidade na manutenção da prisão provisória do paciente, ressaltando-se que o eminente Desembargador plantonista e a Procuradoria de Justiça apontaram de forma convergente que os requisitos que autorizam a custódia cautelar cederam espaço ao injustificado prolongamento do feito, ocasionado por falhas administrativas, notadamente a ausência de inclusão do processo em pauta de audiência, resultando na postergação da instrução processual para o ano de 2026.

A Constituição Federal assegura a todos o direito à duração razoável do processo e garante que a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada (artigo 5º, incisos LXV e LXXVIII). Por sua vez, o Código de Processo Penal, em seu artigo 648, inciso II, também estabelece a configuração de coação ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a demora não provocada pela defesa, mas pelo Estado, configura o excesso de prazo. Esse raciocínio decorre da interpretação

a contrario sensu

da Súmula 64, do referido tribunal,
in verbis
:

Súmula 64 do STJ:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Assim sendo, se a inércia, a desídia estrutural ou o erro cartorário causam um atraso desproporcional para o qual a defesa não concorreu, resta caracterizado o constrangimento ilegal.

Diante de todo o exposto,
ratifico a liminar
deferida no ID 17651034, e
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente Dercy Dias Gomes, confirmando o relaxamento de sua prisão preventiva.

Mantenho também as medidas cautelares diversas da prisão fixadas, a saber:

a) Comparecimento mensal em Juízo (todo dia 05 ou dia útil subsequente) para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

c) Proibição de manter contato, por qualquer meio, com parentes da vítima e testemunhas arroladas no processo;

d) Proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos congêneres;

e) Proibição de portar arma de fogo fora de sua residência;

f) Recolhimento domiciliar noturno a partir das 18:00 horas até as 06:00 horas;

g) Obrigação de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado.

É como voto.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)